Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. IMPENHORABILIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de penhora de valores em conta corrente.

2. É ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.